Tribunal: TJMT
Processo: 0033218-98.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033218-98.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (APELANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (APELANTE), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 14.905.088/0001-03 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 14.905.088/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 14.905.088/0001-03 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE ADVOGADOS SUCESSIVOS. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXITOSA. REDISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra decisão que fixou a divisão dos honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta após o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, estabelecendo-se a proporção de 50% ao patrono atual e 25% a cada um dos advogados anteriormente constituídos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divisão dos honorários sucumbenciais entre advogados sucessivos deve observar apenas o tempo de atuação ou também a relevância qualitativa dos atos praticados; e (ii) saber se é cabível o diferimento do recolhimento das custas processuais na fase recursal, nos termos do art. 82, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A distribuição dos honorários sucumbenciais entre advogados sucessivos deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo, a relevância da atuação e o tempo despendido, não se limitando ao critério cronológico.

4. A atuação do patrono atual, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade que culminou na extinção da execução fiscal, revela contribuição decisiva para o resultado útil do processo, justificando a atribuição de percentual superior.

5. A atuação dos patronos anteriores, embora não determinante para o desfecho, consistiu em acompanhamento contínuo e prática de atos processuais relevantes, devendo ser remunerada proporcionalmente, em respeito ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

6. A divisão originária pode ser ajustada para refletir com maior precisão a contribuição efetiva de cada profissional, fixando-se percentuais de 60% ao patrono atual e 20% para cada um dos advogados anteriores.

7. O art. 82, §3o, do CPC autoriza o diferimento do recolhimento das custas processuais em demandas envolvendo honorários advocatícios, abrangendo também a fase recursal, por integrar o preparo o conceito de custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A divisão de honorários sucumbenciais entre advogados sucessivos deve observar, cumulativamente, o tempo de atuação e a relevância qualitativa dos serviços prestados. 2. A atuação decisiva para o êxito da demanda justifica a atribuição de maior percentual da verba honorária. 3. É cabível o diferimento do recolhimento das custas processuais, inclusive na fase recursal, nas demandas que envolvam honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §3o, 85, §2o, e 1.007; Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 47; STJ, REsp no 1.222.194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
-
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
contra a decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que determinou a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face de Miramed Comércio e Representações Ltda. e outros, nos seguintes percentuais: 50% para o apelante Jorge Luiz Barreto Lombardi; 25% para a advogada Gláucia Águeda da Silva Magalhães; e 25% para a Sociedade de Advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa.

A execução fiscal teve origem em 21 de outubro de 2009, com a inscrição da CDA no 20093775, no valor inicial de R$ 1.330.420,35, referente a ICMS Garantido Integral. O processo tramitou por aproximadamente 16 anos até sua extinção em 2025, após o reconhecimento pela Procuradoria-Geral do Estado da procedência da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelante.

Da análise cronológica dos autos, verifica-se que os advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa e Gláucia Águeda da Silva Magalhães foram constituídos em 18 de maio de 2010, conforme substabelecimento de fls. 78, permanecendo no patrocínio da causa até julho de 2017, quando houve a constituição do advogado Jorge Luiz Barreto Lombardi, que atuou desde então até a extinção do processo.

O apelante sustenta que a divisão estabelecida é excessiva em relação aos apelados, argumentando que sua atuação foi decisiva para o êxito da demanda, mediante a apresentação de Exceção de Pré-Executividade que resultou no cancelamento integral do crédito tributário.

Alega que os advogados anteriores tiveram participação meramente protocolar, limitando-se a juntadas de procurações e substabelecimentos, sem contribuição efetiva para o resultado final.

Requer a reforma da decisão para que seja atribuído aos apelados o percentual mínimo de 1% para cada um, ou percentual que o Tribunal entender razoável, concentrando-se o restante em seu favor.

Pleiteia, ainda, a aplicação do artigo 82, §3o, do CPC, para diferimento do recolhimento das custas processuais para o final (Id. 349406439).

Em contrarrazões, a advogada Gláucia Águeda da Silva Magalhães defende a manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que houve efetiva atuação de todos os patronos ao longo do processo, cada qual em seu período de atuação. Sustenta que o resultado processual não decorre de ato isolado, mas de construção jurídica progressiva, formada por sucessivas intervenções técnicas (Id. 349406442).

Igualmente o advogado Ivo Marcelo Spínola Rosa, apresentou contrarrazões,
sustenta, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por inadequação da via recursal, ao argumento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, porquanto se limitou à definição da distribuição dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo, sendo, portanto, cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, argui-se a deserção do recurso ante a ausência de preparo recursal, ressaltando que a pretensão de recolhimento ao final, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, não se aplica à hipótese, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal autônomo, requerendo-se, assim, a intimação da recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento.

No mérito, defende-se a manutenção integral da decisão que fixou a distribuição dos honorários sucumbenciais (25% para cada um dos advogados originários e 50% ao patrono atual), sob o fundamento de que a atuação do recorrido foi relevante e prolongada, abrangendo anos de acompanhamento processual, elaboração de peças e adoção de estratégias que contribuíram para o resultado final. Argumenta-se, ainda, que a extinção da execução decorreu de cancelamento administrativo da CDA pelo próprio ente exequente, e não da atuação exclusiva do patrono atual, afastando a tese de protagonismo absoluto deste. Assim, reputa-se desarrazoada a pretensão recursal de redução da verba honorária para patamar ínfimo, requerendo-se, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida (Id. 349713385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à forma de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os patronos que atuaram sucessivamente na execução fiscal, não havendo discussão quanto ao mérito da execução ou quanto à existência do crédito honorário em si.

Para adequada solução da questão, impõe-se inicialmente a análise cronológica detalhada da atuação de cada patrono, conforme se extrai dos autos digitalizados.

A execução fiscal foi ajuizada em 21 de outubro de 2009, tendo sido inicialmente distribuída à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, sendo posteriormente redistribuída à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública em dezembro de 2009, onde foi apensada a outros processos executivos. Em fevereiro de 2010, foram expedidas cartas de citação aos executados. Nesse período inicial, a empresa executada e seus sócios foram representados por advogados cujos substabelecimentos constam às fls. 15/17, tendo oferecido em garantia imóvel rural situado em Nova Xavantina, oferta essa que foi recusada pela Fazenda Pública em abril de 2012, sob o argumento de que se tratava de matrícula fraudulenta, conforme já constatado em perícia judicial realizada em outra execução fiscal.

Em 18 de maio de 2010, conforme substabelecimento de fls. 78, os advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa e Gláucia Águeda da Silva Magalhães foram constituídos para atuar no processo, permanecendo no patrocínio da causa por aproximadamente sete anos, até julho de 2017. Durante esse período, que compreende maio de 2010 a julho de 2017, os autos registram diversas movimentações processuais, incluindo a manifestação da Fazenda Pública discordando da garantia oferecida, requerimento de bloqueio via Bacenjud, efetivação de penhora online em julho de 2013 sobre valores encontrados em contas bancárias do sócio Claudinei Teixeira Diniz, nos montantes de R$ 3.800,66 e R$ 3.526,68, formalização de termo de penhora em junho de 2017, e diversas juntadas de substabelecimentos e procurações.

A advogada Gláucia Águeda da Silva Magalhães, especificamente, peticionou em 28 de fevereiro de 2014 requerendo a expedição de mandado de intimação da penhora, manifestação essa que, embora possa parecer protocolar à primeira vista, revela acompanhamento processual e zelo pela regularidade do contraditório e ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais. Além disso, constam dos autos diversos substabelecimentos e petições de juntada de procurações assinadas pelos apelados, demonstrando a manutenção do vínculo profissional e o acompanhamento contínuo do feito.

Em julho de 2017, conforme substabelecimento de fls. 118/119, o advogado Jorge Luiz Barreto Lombardi foi constituído, passando a atuar no processo. Durante sua atuação, que se estendeu de julho de 2017 até a extinção do processo em 2025, período de aproximadamente oito anos, o apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade, peça processual que efetivamente resultou no reconhecimento pela Procuradoria-Geral do Estado da inexigibilidade do crédito tributário e no consequente cancelamento da CDA, culminando na extinção da execução fiscal e na condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Feita essa análise cronológica, verifica-se que os advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa e Gláucia Águeda da Silva Magalhães atuaram no processo por aproximadamente sete anos, enquanto o advogado Jorge Luiz Barreto Lombardi atuou por aproximadamente oito anos. Portanto, em termos de tempo de atuação, há relativa equivalência, com ligeira superioridade temporal em favor do apelante.

Contudo, a divisão de honorários advocatícios em casos de sucessão de patronos não pode pautar-se exclusivamente pelo critério temporal, devendo considerar também a relevância e a efetividade da atuação de cada profissional para o resultado final obtido, conforme expressamente previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece como parâmetros o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/94, em seus artigos 23 e 24, assegura que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, constituindo direito autônomo e de natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal. Tal proteção legal visa garantir a dignidade profissional e a justa remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido, não podendo a verba honorária ser suprimida ou apropriada indevidamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo sucessão de advogados, a verba honorária deve ser distribuída proporcionalmente entre todos os profissionais que efetivamente atuaram no processo, considerando o tempo e a relevância dos serviços prestados.

Nesse sentido, o REsp 1.222.194/BA, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, estabeleceu que
"a verba honorária deve ser atribuída a todos os advogados que atuaram no processo, na proporção de sua atuação".

(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

No caso concreto, é inegável que a apresentação da Exceção de Pré-Executividade pelo apelante Jorge Luiz Barreto Lombardi foi determinante para o desfecho favorável da demanda, tendo sido essa peça processual o instrumento jurídico que efetivamente conduziu ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário pela Procuradoria-Geral do Estado e à consequente extinção da execução fiscal. Tal atuação revela não apenas competência técnica, mas também estratégia processual exitosa, merecendo reconhecimento e valorização na distribuição da verba honorária.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que os advogados anteriores, Ivo Marcelo Spínola da Rosa e Gláucia Águeda da Silva Magalhães, acompanharam o processo por período significativo, durante o qual foram praticados atos processuais relevantes, incluindo a penhora online de valores, a formalização de garantias, o acompanhamento de decisões judiciais e a manutenção do vínculo profissional com a parte executada. Embora não tenham apresentado a peça processual que culminou na extinção do feito, sua atuação contribuiu para a preservação dos direitos da executada ao longo de anos de tramitação processual, período em que o processo poderia ter tomado rumos ainda mais gravosos caso não houvesse acompanhamento técnico adequado.

A construção do resultado processual, especialmente em demandas complexas e de longa duração como as execuções fiscais, não decorre de ato isolado, mas de atuação jurídica contínua e progressiva. O trabalho advocatício envolve não apenas a apresentação de peças processuais de maior visibilidade, mas também o acompanhamento diário do processo, a análise de movimentações, o controle de prazos, a definição de estratégias defensivas e a fiscalização de atos constritivos, atividades essas que, embora menos evidentes, são fundamentais para a condução adequada da defesa.

Nesse contexto, a decisão recorrida, ao estabelecer a divisão dos honorários na proporção de 50% para o apelante Jorge Luiz Barreto Lombardi, 25% para a advogada Gláucia Águeda da Silva Magalhães e 25% para a Sociedade de Advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa, revela-se equilibrada e proporcional, reconhecendo a relevância da atuação do apelante sem desconsiderar o trabalho desenvolvido pelos patronos anteriores.

Contudo, analisando-se detidamente os autos e considerando-se os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, entendo que a divisão estabelecida pode ser aprimorada para refletir com ainda maior precisão a contribuição efetiva de cada profissional.

O apelante atuou por aproximadamente oito anos e apresentou a peça processual decisiva para o êxito da demanda, circunstância que justifica a atribuição de percentual superior. Os apelados atuaram por aproximadamente sete anos, período em que acompanharam o processo e praticaram atos processuais, mas sem apresentar tese jurídica que conduzisse à extinção da execução. Considerando-se o tempo de atuação relativamente equivalente, mas a relevância substancialmente superior da atuação do apelante quanto ao resultado final, entendo adequado estabelecer a seguinte divisão: 60% para o advogado Jorge Luiz Barreto Lombardi; 20% para a advogada Gláucia Águeda da Silva Magalhães; e 20% para a Sociedade de Advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa.

Essa divisão preserva o direito dos apelados à percepção de verba honorária proporcional ao tempo de atuação e ao trabalho desenvolvido, em observância ao Estatuto da Advocacia e à jurisprudência consolidada, ao mesmo tempo em que valoriza adequadamente a atuação decisiva do apelante, que efetivamente conduziu ao resultado exitoso da demanda.

Quanto ao pedido de aplicação do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios, cabendo ao réu ou executado suprir o pagamento ao final do processo, o dispositivo é expresso e de aplicação imediata, conforme artigo 14 do mesmo diploma legal. Tratando-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, a norma abrange todas as fases do processo, inclusive a fase recursal, uma vez que o preparo recursal integra o conceito de custas processuais, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Assim, defiro o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo, devendo a parte vencida arcar com tais despesas ao término da demanda.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a decisão recorrida, estabelecendo a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma: 60% para o advogado Jorge Luiz Barreto Lombardi; 20% para a advogada Gláucia Águeda da Silva Magalhães; e 20% para a Sociedade de Advogados Ivo Marcelo Spínola da Rosa. Defiro, ainda, o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026